Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE ALVES MARRA. Em seu arrazoado (ID 25975041), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Informa que, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, a d. Juíza do conhecimento deferiu o pedido ministerial de juntada aos autos principais da folha de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude. Apresenta seu inconformismo quanto à possibilidade de que seja franqueado o acesso dos jurados a tal documento, sob pena de indevida interferência na formulação de suas convicções. Alega que os fatos praticados antes do alcance da maioridade penal são insuscetíveis de utilização para a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Invoca a vedação encartada no art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja determinado o desentranhamento dos autos de origem da folha de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude, ou então para que seja declarada a indisponibilidade de tal documento aos jurados, com proibição de sua utilização pela d. acusação nos debates orais. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme acima relatado, o presente writ busca combater a r. decisão de deferimento da juntada da certidão de antecedentes infracionais praticados pelo paciente quando adolescente. Em cognição sumária da questão posta para exame, afigura-se bastante plausível a argumentação deduzida pela d. defesa. Veja-se que o art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza a vedação de divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos relativos a crianças e adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais. O referido preceptivo legal tem por finalidade positivar cautela tendente a impedir a indesejada estigmatização social de jovens que venham a praticar atos infracionais antes de completarem dezoito anos de idade, isto é, durante o processo de amadurecimento biopsicossocial, quando ainda se encontram em desenvolvimento de suas personalidades e, por isso, apresentam a condição de inimputáveis perante a legislação penal. Trata-se, portanto, de regra que pretende densificar o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente. Tal como disposto no art. 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente, apenas em caráter excepcional, quando presente o interesse público e justificada a finalidade do ato, é que é possível refugir à incidência do óbice do art. 143 daquele mesmo diploma legal. Descendo ao caso sob exame, tem-se que a disponibilização à consulta dos eminentes jurados – julgadores leigos – da certidão de passagens do paciente pela Vara da Infância da Juventude é medida que possui a aptidão de influenciar indevidamente a formação de suas convicções, despertando possível juízo de censura relativo a fatos estranhos àqueles discutidos nos autos da ação penal. A propósito, convém salientar que eventuais registros de atos infracionais outrora praticados por réu acusado de cometer crime doloso contra vida são informações absolutamente dispensáveis para que o jurado tenha condições de responder a qualquer dos quesitos elencados pelo art. 483, incisos I a V, do Código de Processo Penal. Desse modo, em descompasso com a exigência do art. 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é possível divisar qualquer interesse ou justificativa apta a legitimar a juntada aos autos principais do histórico infracional do paciente, por se tratar de documento que retrata fatos completamente desimportantes para o julgamento do crime que lhe é imputado. Conclui-se inexistir fundamento idôneo para excepcionar na espécie o sigilo legal imposto à certidão de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude. Pelo contrário: cogita-se de que a disponibilização de tal documento à livre consulta por parte do júri popular resulte na estigmatização do paciente por atos por ele praticados quando era inimputável e, em última análise, redunde em verdadeiro comprometimento da imparcialidade dos eminentes jurados componentes do conselho de sentença. As três Turmas Criminais deste egrégio Tribunal têm se manifestado em consonância com a linha de orientação ora adotada. Oportuno conferir, a título ilustrativo, os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO - POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. Os registros do réu em relação aos atos infracionais se incluem dentre os documentos aos quais não se permite referência, considerando a finalidade maior prevista no art. 478 do CPP, qual seja a de que os jurados se atentem somente ao fato em julgamento. (Acórdão 1310217, 07508980920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO QUE DEFERIU A JUNTADA DA FOLHA DE PASSAGENS DO PACIENTE, QUANDO ERA ADOLESCENTE, PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA, UTILIZAÇÃO OU REFERÊNCIA AOS ATOS INFRACIONAIS DO PACIENTE DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JURI, SOB PENA DE INDEVIDA INFLUÊNCIA NOS JURADOS LEIGOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A juntada aos autos da folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude pode resvalar diretamente sobre o paciente, sobretudo no caso em apreço que trata de delito cujo juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, porquanto o Corpo de Jurados, para a formação de sua íntima convicção, pode emitir juízo de valor negativo, censurando o comportamento do paciente perante a sociedade, por atos praticados enquanto na condição de inimputável. 2. A fim de se evitar futura nulidade, convém obstar o acesso pelos jurados à certidão de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude, garantindo-lhe um julgamento imparcial e sem influências de fatos supostamente praticados durante a adolescência. 3. Ordem concedida para determinar que a certidão de passagens do paciente seja desentranhada e colocada em apenso protegido por sigilo e que seja proibida qualquer referência, em plenário, direta ou indireta, aos dados contidos na certidão de passagem. (Acórdão 1330332, 07071490520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. FOLHA DE PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESENTRANHAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Deve ser desentranhada dos autos a certidão de passagens na Vara da Infância e da Juventude dos acusados prestes a serem submetidos a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, uma vez que os atos infracionais praticados não podem ser utilizados para agravamento da pena-base. 2. Sobretudo quando o juiz natural da causa é o Tribunal Popular, a juntada da folha de registro dos atos infracionais praticados pelos pronunciados quando menores de idade acabaria por sugestionar a convicção dos juízes leigos, predispondo-os a emitir juízo de valor negativo quanto ao comportamento dos acusados perante a ordem social, por atos cometidos na condição de inimputável, em flagrante prejuízo à defesa. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1296875, 07421265720208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Neste contexto, se a d. autoridade impetrada julga pertinente a juntada do histórico infracional do paciente para outras finalidades que não envolvam a apuração da responsabilidade pelo crime investigado nos autos de origem, deve adotar as cautelas necessárias para preservar o sigilo dessa documentação, com vista a impedir que os eminentes jurados tenham acesso ao seu teor, seja por meio de consulta ao caderno processual, seja por meio de sua referenciação nos debates orais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a folha de passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude fique indisponível aos eminentes jurados, com expressa proibição à sua menção durante os debates em plenário. Comunique-se, de imediato, à d. autoridade impetrada, de quem devem ser requisitadas as informações de estilo. Em sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator